Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714773-34.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX CHAVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O A recorrida ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em suas contrarrazões (ID 57075029), alega a ocorrência de atuação temerária da patrona da parte autora e requer a intimação pessoal da parte apelante para ser ouvida em audiência ou determinar que o oficial de justiça diligencie pessoalmente e verifique: a) se a apelante conhece o advogado; b) se outorgou a procuração que consta nos autos; c) se conhece o conteúdo da procuração; d) se tem ciência da ação proposta; e) se reconhece a contratação das operações questionadas nos autos; f) se a parte se deslocou ao endereço profissional dos advogados para contratá-los; g) se procurou ou foi procurada pelos advogados ou seus representantes (secretária ou assessor). Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar acerca do pedido da apelada, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador